Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70923055, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor do substituído FRANCISCO HERMANO DE SOUZA. O Distrito Federal informou não se opor ao pedido (ID: 71559493). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos servidores FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA, FRANCISCO OSMAR DE HOLANDA SILVA (ID: ID: 9566652 e 9566561), FRANCISCO MENEZES BONFIM (ID: 31717891) FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITAO, sucessores de FRANCISCO MARQUES DE SOUSA e sucessor de FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO (ID: 68514392). Os honorários sucumbenciais foram adimplidos (ID: 67908079 e 68514392). Foi expedida ordem de pagamento em favor de FRANCISCO HERMANO DE SOUZA (ID: 65566876). Em relação ao substituído FRANCISCO OTÁVIO CARVALHO BRANCO, consta pedido do SINDIRETA para reconhecimento de litispendência (ID: 9566625 - Pág. 2). A esse propósito, o DISTRITO FEDERAL se manifestou nos ID: 9566610 - Pág. 2 e 9566625 - Pág. 2, requerendo o reconhecimento da litispendência, bem como a condenação do executado ao ônus de sucumbência. Pois bem. No que tange ao reconhecimento da litispendência, a documentação de constante do ID: 9565995 revela que FRANCISCO OTÁVIO CARVALHO BRANCO é parte na Ação n. 2002.01.1.015091-5 (0015091-93.2002.807.0001), distribuída em 06/03/2002, na qual se postulou a condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do auxílio alimentação instituído pela Lei Distrital 786/94 e suprimido indevidamente pelo Decreto n. 15.990/95. Em consulta ao acórdão n. 208111, já transitado em julgado, verificou-se que a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 6 de março de 1997. A propósito, consta precatório expedido em favor do servidor, conforme os autos n. 0025201-37.2014.8.07.0000, com alvará de levantamento. Nesse cenário, existindo decisão de mérito com trânsito em julgado, que declarou a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança do benefício alimentação do aludido servidor, no lapso anterior a março de 1997, incabível o prosseguimento da presente execução em relação ao período pleiteado pelo exequente (abril de 1997 a julho de 2001). Com efeito, não pode o servidor em questão pretender o recebimento de tais valores, desprezando a coisa julgada material produzida na ação retromencionada, para se valer do título executivo emanado de ação coletiva. Desse modo, a extinção integral do feito em relação a FRANCISCO OTAVIO CARVALHO BRANCO é medida que se impõe, ante a existência de coisa julgada na demanda que fora proposta pelo referido servidor. Ante do exposto, declaro o processo extinto em relação a FRANCISCO OTÁVIO CARVALHO BRANCO, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC, com fundamento no art. 90, caput, e § 1o do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento proporcional de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 2 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR